Tribunal: TJSP
Processo: 0028383-95.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio qualificado - Pretendida a absolvição, sob alegação de fragilidade probatória e de condenação contrária à prova dos autos ou a exclusão das qualificadoras com a consequente redução da pena - Pretendida rediscussão de aspectos da prova – Inadmissibilidade – Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação. Ação revisional não conhecida.